Tribunal: TJBA
Processo: 8028930-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028930-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
EXIGIBILIDADE DA DIFERENÇAS DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). SENTENÇA DEFERIU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR 90 (NOVENTA) DIAS EM OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA A EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL
QUE
FOI FIXADA PELO STF NO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO
DO
STF, NO BOJO DA ADI 7.066 -
NÃO HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL PARA QUE ESSE DIPLOMA PRODUZA SEUS EFEITOS.
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, PUBLICADA EM 04/01/2022,
NÃO MODIFICA A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E TAMPOUCO A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, MAS APENAS A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO, NÃO TENDO O CONDÃO, PORTANTO, DE OPERAR EFEITOS PATRIMONIAIS QUANTO AO CONTRIBUINTE.
A LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021, PUBLICADA EM 31/12/2021,
PERMITIU A COBRANÇA DO DIFAL- ICMS NO ESTADO DA BAHIA. NOS TERMOS DA COMPREENSÃO QUE VEM SIDO FIRMADA PELO STF, O TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO EM 2021, É EXIGÍVEL EM 2022. RESPEITANDO A ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELO DE
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS

NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

Nº

8
028930-05.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
E
MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)